Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CÔNJUGE DO DEVEDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme estabelece que o artigo 1.663, parágrafo 1°, do Código Civil, as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.
2. A existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física e entre a renda dos cônjuges faz presumir ter sido a dívida contraída em favor do casal, motivo pelo qual é possível o deferimento da penhora para atingir a meação.
3. Agravo conhecido e provido.